Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Processo : 0720733-37.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 193923628 dos autos originários n. 0714065-47.2024.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que declinou da competência, de ofício, em favor da Comarca de Belém-PA, local de residência do executado. Fundamentou o juízo singular: No caso, o exequente celebrou com o executado contrato de mútuo feneratício materializado em nota promissória, o que não desqualifica a natureza (de consumo) da relação jurídica estabelecida entre as partes. Ou seja, a relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expressa na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Bem por isso, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE justifica o ajuizamento da ação em Brasília, por ser o local da praça de pagamento da nota promissória que aparelha a execução. Alega que “a nota promissória por ser um título de crédito, tem como características autonomia e abstração, não se vinculando ao negócio subjacente, de forma que o credor não é obrigado a demonstrar a origem negocial, pois a causa da ação é o próprio título”. Defende que a execução de nota promissória pode ser ajuizada no foro do local indicado para pagamento, tratando-se de competência de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para manter a competência no juízo originário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Cuidando-se de execução de nota promissória, a princípio, a ação deve ser proposta no domicílio do emitente, caso não indique o lugar de pagamento, nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto-lei 2.044/2008. Deveras, a execução de título executivo extrajudicial aparelhada com nota promissória decorre de relação cambiária, e não necessariamente de relação de consumo, por se tratar de título de crédito. No entanto, estando vinculada a contrato de mútuo feneratício, como não deixa dúvida o documento de id. 192973274 (na origem), embora isso, por si só, não lhe retire os atributos de título executivo extrajudicial, a nota promissória segue a mesma sorte da relação jurídica que lhe deu causa. Nesse sentido, em termos, orienta o precedente julgado nesta Corte: APC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA COMO GARANTIA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESVINCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. 1. A nota promissória possui, por natureza, os atributos da autonomia e abstração, inerentes aos títulos de crédito e, via de regra não há vinculação entre o título e o contrato que lhe deu origem. 2. Tratando-se, porém, de nota promissória vinculada a cumprimento de contrato, é possível a oposição do devedor ao pagamento pelo não cumprimento do contrato original, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1140223, 00046875520178070001, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, julgado em 21/11/2018, DJe de 3/12/2018. Sublinhado) Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração até mesmo de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Apenas quando o consumidor é o demandante, não há possibilidade de declaração de ofício da incompetência, salvo de houver escolha aleatória de foro. Isso porque, sendo o demandante, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I). Então, segue-se a regra de impossibilidade de declaração de ofício, com a incidência do enunciado da Súmula 33/STJ. A matéria está consolidada no STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020. Grifado) Neste TJDFT, colhe-se o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante ( )" (Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1638059, AGI 0722957-16.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, jugado em 9/11/2022, DJe de 22/11/2022. Grifado) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - No julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício" (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2 - Deve ser aplicado o entendimento firmado no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 no sentido de que, em se tratando de demanda que envolva relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário, o que possibilita a declinação de ofício da competência pelo Magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 3 - Apesar de no contrato celebrado entre as partes do Feito originário constar que o Réu possuía domicílio em Ceilândia/DF, consta nos autos cópia de notificação extrajudicial encaminhada a endereço situado em Vicente Pires, até mesmo com aviso de recebimento firmado pelo próprio Réu, conforme informado pelo funcionário dos CORREIOS, razão pela qual o endereço declinado na petição inicial (Vicente Pires - Circunscrição Judiciária de Águas Claras) corresponde, até prova em contrário, ao domicilio atual do Réu e deve, portanto, ser levado em consideração no momento de aferição da competência. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1638579, CCP 0752342-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, julgado em 7/11/2022, DJe de 22/11/2022. Grifado) Enfim, embora ainda não transitada em julgada a decisão, necessário mencionar que este Tribunal de Justiça, ao analisar o IRDR n. 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Destarte, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos após preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator